Tribunal: TJSP
Processo: 2186870-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Crédito não tributário. Insurgência da agravante em face da decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a intimação da executada para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer e deferiu o pedido de penhora on line de seus ativos financeiro, desconsiderando o seguro fiança apresentado. Reforma que se impõe. Aplicação da regra do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Crédito não tributário. Insurgência da agravante em face da decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a intimação da executada para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer e deferiu o pedido de penhora on line de seus ativos financeiro, desconsiderando o seguro fiança apresentado. Reforma que se impõe. Aplicação da regra do art. 835, § 2o, do CPC. Possibilidade de assegurar o Juízo com seguro garantia. Valor da apólice correspondente ao montante exigido, acrescido de 30%. Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186870-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante RUMO
MALHA PAULISTA S. A., é agravado MUNICÍPIO DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186870-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18325
Agravo de Instrumento no 2186870-27.2020.8.26.0000
Comarca: Itanhaém
Agravante(s): Rumo Malha Paulista S/A
Agravado(a)(s): Prefeitura Municipal de Itanhaém
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Crédito não tributário. Insurgência da agravante em face
da decisão que, em cumprimento provisório de sentença,
determinou a intimação da executada para comprovar o
cumprimento da obrigação de fazer e deferiu o pedido de
penhora on line de seus ativos financeiro, desconsiderando
o seguro fiança apresentado. Reforma que se impõe.
Aplicação da regra do art. 835, § 2o, do CPC. Possibilidade
de assegurar o Juízo com seguro garantia. Valor da apólice
correspondente ao montante exigido, acrescido de 30%.
Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça. Decisão
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 233 e 256/257, que, em ação de rito
ordinário, em fase de cumprimento provisório de sentença, ajuizada pelo
Município de Itanhaém em face da Rumo Malha Paulista S/A, determinou a
intimação da executada para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer,
bem como deferiu o pedido de penhora on line de seus ativos financeiros.
Inconformada, a agravante sustentou o seguinte: a)
cabimento do recurso, uma vez que o processo está em fase de execução; b) a
decisão agravada deferiu o pedido de penhora de ativos financeiros por meio
do Bacenjud até a quantia de R$ 378.794,88 (trezentos e setenta e oito mil
setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos); c) a execução
está garantida por apólice de Seguro Garantia 0306920199907750338640000,
no valor de R$ 403.000,00 (quatrocentos e três mil reais), ou seja, referente ao
valor requerido pelo município na inicial, devidamente acrescido de 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186870-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(trinta por cento); d) em hipótese alguma o magistrado pode proferir uma
decisão cujos fundamentos as partes não tiveram oportunidade de se
manifestar, pois isso viola, a um só; e) pugnou pela concessão de efeito
suspensivo, e pela reforma da decisão.
O recurso foi recebido, processo com atribuição de efeito
suspensivo (fls. 15/17), e não respondido (fls. 23/35).
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo
agravado em face da agravante, colimando o cumprimento de obrigação de
fazer estabelecida no título judicial formado nos autos de no
1002938-02.2018.8.26.0266, consistente na realização de serviços de
conservação e manutenção das faixas de terrenos sob sua responsabilidade
(faixa de 13 metros de cada lado da linha férrea em toda a extensão no
município de Itanhaém/SP), promovendo os serviços de limpeza, roçada e
capinagem no local, a cada 120 dias, apresentando cronograma prévio
detalhado ao Município de Itanhaém, sob pena de multa diária no importe de
R$ 5.000,00.
Afirmou o agravado que a empresa agravante iniciou os
serviços de limpeza e roçada em 1o de setembro de 2019, mas paralisou os
serviços no dia 20 do mesmo mês e não os retomou no prazo judicialmente
estabelecido, descumprindo, assim, a sentença ora executada.
Nesse contexto, requereu a aplicação da multa diária
fixada, devida até o dia 21 de novembro de 2019 (data da propositura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186870-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
execução), que gerou um débito de R$ 310.000,00. A agravante se opôs ao
pedido, arguindo que o agravado não demonstrou o descumprimento da
obrigação.
O juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada,
decisão mantida por esta Colenda Décima Terceira Câmara, no julgamento do
Agravo de Instrumento n.o 2071405-67.2020.8.26.0000.
Em prosseguimento da execução, o agravado requereu o
bloqueio de ativos de bens da agravante e seu pedido foi deferido, sendo
rejeitado o seguro garantia e determinada a constrição de ativos da devedora,
por meio do convênio BACENJUD.
Pois bem.
Como cediço, em se tratando de crédito não tributário, o
seguro garantia ou seguro fiança é admitido pela legislação processual,
notadamente no caso concreto, cuja apólice representa a somatória do valor
exigido pelo credor, acrescida da multa de 30%, nos termos do disposto no art.
835, § 2o, e 848, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
Inexiste, portanto, situação de risco ao credor que,
quando se apurar como correto o valor que exige, terá seu crédito garantido,
sendo desnecessária e até mesmo abusiva a constrição dos ativos financeiros
da agravante.
Aliás, já decidiu o STJ que: “Dentro do sistema de
execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos
efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o
exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou
inidoneidade da salvaguarda oferecida. Por serem automaticamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186870-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o
seguro garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da
máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor
onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do
sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis,
conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao
exequente” (REsp no 1691748/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, publicado em 17.11.17).”
No mesmo sentido, deste Egrégio Tribunal de Justiça:
POUPANÇA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA QUE
RECONHECEU
ESSE
DIREITO.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Sucessão empresarial reconhecida em caráter universal.
Responsabilidade pelo pagamento atribuível à instituição financeira
sucessora. Prescrição intercorrente não consumada. Instituições financeiras
depositárias que se acham em liquidação extrajudicial. Suspensão das ações
em face delas. Ausência de excesso de execução. Correção monetária que se
dá de acordo com a tabela prática do TJ de São Paulo, por se tratar de débito
judicial. Juros de mora de 1% ao mês a partir da promulgação do Código
Civil e com incidência após a citação. Permissão para garantia do juízo com
fiança bancária ou seguro garantia. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA A
FINALIDADE POR ÚLTIMO MENCIONADA PARCIALMENTE PROVIDO
(TJSP 23a C. Dir. Privado AI n.o 2017482-34.2017.8.26.0000 Rel.
Sebastião Flávio j. 05/08/2020).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
afastar a determinação de bloqueio de ativos da agravante, com a aceitação do
seguro fiança por ela oferecido.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator